Tribunal: TJDFT
Processo: 0013860-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUNTADA DO CONTRATO. DEDUÇÃO DO CRÉDITO DO MANDANTE. HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO ADVOGADO QUE PRATICOU ATOS POSTULATÓRIOS ATÉ A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, que pode executá-los nos próprios autos da ação em que tenha atuado ou em separado, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994.
II. Os honorários contratuais podem ser pagos em juízo mediante dedução da quantia devida ao mandante, na esteira que estatui o artigo 22, caput e § 4o, da Lei 8.906/1994.
III. Os honorários da fase de cumprimento de sentença pertencem ao advogado que praticou atos postulatórios até a satisfação do crédito do exequente.
IV. Recurso conhecido e desprovido.